Tribunal: STF
Processo: ARE 844892
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Agente penitenciário. 3. Sistema remuneratório. Regime de plantão. Necessidade de revolvimento da legislação local e do acervo fático-probatório. Súmulas 279 e 280. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.